Tribunal: TJES
Processo: 5004023-86.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004023-86.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIO CARDOSO DOS SANTOS
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULAR ADESÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por CELIO CARDOSO DOS SANTOS em face de UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL, em que a parte autora relata ter sofrido descontos de mensalidades em seu benefício, a título de contribuição associativa, sem ter formalizado sua filiação à referida entidade.

Sobreveio sentença em ID. 15749023, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após detida análise das questões submetidas à apreciação deste colegiado, concluo pela necessidade de reforma da sentença recorrida.

Pois bem, a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Como se explica, o caso em questão revela típica relação de consumo, a recorrida como fornecedora de serviços e a recorrente como consumidora, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse contexto, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo das disposições do referido diploma normativo, muito embora a recorrida tenha colacionado aos autos cópia do contrato supostamente firmado pelo autor, constata-se, por simples análise visual, que a assinatura nele aposta não guarda correspondência com aquelas constantes dos documentos apresentados na inicial — os quais, inclusive, possuem firma reconhecida em cartório.

Somado a isso, verifico que inexiste nos autos comprovação de que a parte recorrente tenha utilizado algum dos benefícios oferecidos pela parte recorrida, não havendo nenhum relatório de histórico de utilização (o que confere verossimilhança as alegações da parte recorrente e reforça a versão apresentada na inicial).

Assim, diante do fato negativo aventado pelo consumidor (de que não se filiou) e as disposições probatórias, competia a ré a prova da efetiva e regular adesão (art. 373, inciso II, do CPC, art. 6º, VIII e art. 14 do CDC).

Diante do exposto, impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que a fornecedora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regular filiação do recorrente.

Diante de tais questões, entendo indevido os descontos efetuados no benefício previdenciário, motivo pelo qual condeno a ré a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Ressalte-se que a conduta adotada pelo requerido viola os princípios da boa-fé objetiva e subjetiva que regem as relações contratuais, sobretudo diante da ausência de autorização regular para a realização dos descontos.

Ademais, com relação à indenização por danos morais, a existência do dano pode ser aferida, entre outros meios, pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela pessoa, decorrente logicamente do fato ocorrido, capaz de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, acarretando-lhe dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, entendo que no caso em análise, há evidente dano sofrido pela parte recorrida, pois padeceu com descontos de valores destinados à sua própria sobrevivência.

Ademais, reputo razoável o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
DECLARAR
a nulidade da relação jurídica supostamente estabelecida entre as partes, determinando, por conseguinte, a imediata cessação dos descontos de contribuição incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, realizados em favor da ré
.
;

b)
CONDENO
o requerido (ora recorrido) à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

c)
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

d)
DEIXO DE CONDENAR
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)